Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700743-18.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NARA MAR CARRIAO TORRES, FLORISMAR GOMES JARDIM CARRIAO, FLADISMAR CARRIAO DE FREITAS, EDEGAR ALEXANDRE CARRIAO DE FREITAS, LORENZA CARRIAO DE FREITAS, GIOVANY CARRIAO DE FREITAS, ESPÓLIO DE JAIR GOMES CARRION D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso (ID 25209510). Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora